Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JANE CARRER contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu seu pedido de remoção do local de trabalho, por razões de saúde. Em sua petição inicial (ID 74771095), a impetrante sustenta que é servidora pública estável da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF), lotada na Unidade Básica de Saúde - UBS3 GAMA, com a função de psicóloga, sendo que tem enfrentado sérios problemas de saúde que comprometem sua capacidade de locomoção em consequente a de executar suas funções no local de trabalho atual e que, em virtude dessa condição, busca a remoção de sua posição atual, tendo em vista ter preenchido os requisitos insertos na Lei Complementar no 840/2011, artigo 41, § 1o, à luz da Portaria 75 de 13/02 de 2017 em seu artigo 7o, bem como artigo 35, do Decreto 34.023/12, que prevê a possibilidade de remoção de servidores por motivos de saúde. Alega que foi diagnosticada com Condropatia Patelo femoral grau IV bilateralmente (Desgaste avançado da cartilagem entre a patela (rótula) e o fêmur (osso da coxa), afetando ambos os joelhos), mas que, após perícia médica realizada pela Médica do Trabalho Francis Caroline Alves de Sousa, Matrícula: 1686809-9, em 29 de novembro de 2024 no Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho do Gama (NSHMT-GAMA), o requerimento de remoção por motivo de saúde foi negado. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a remoção da Autora para a UBS 01 do Guará (SES/SRSCS/GSAP1/GUA/UBS1-GUA), EQUIPE E-MULTI, ou UBS 02 do Cruzeiro Velho (SES/SRSCE/GSAP2-CRZ/UBS2-CRZ), visando a preservação de sua saúde e eficiência laboral e, no mérito, requer a procedência do pedido, para confirmar em definitivo a tutela de urgência, com a remoção da impetrante para UBS 01 do Guará (SES/SRSCS/GSAP1/GUA/UBS1-GUA), EQUIPE E-MULTI, ou UBS 02 do Cruzeiro Velho (SES/SRSCE/GSAP2-CRZ/UBS2-CRZ). Custas (ID 74772021). Proferida decisão de indeferimento do pedido liminar pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 74772019). Emenda à inicial para indicar a autoridade coatora (ID 74772022). Declinação da competência pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 74772023). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Nesse contexto, nos termos do artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil, ratifico a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 74772019), por seus próprios fundamentos, uma vez que de fato não há qualquer prova pré-constituída capaz de desqualificar a perícia oficial que constatou a patologia, mas considerou que não há razão para a remoção por motivo de saúde. Portanto, até que se decida sobre as alegações vindicadas, mostra-se prudente o indeferimento do pleito liminar até o julgamento do mérito dessa demanda, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, nos termos do artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil, RATIFICO a decisão de ID 74772019, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que INDEFERIU A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da Lei n.o 12.016/09. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator